Tribunal: STF
Processo: AI 754118
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS 
   CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - DIREITO LOCAL - 
   INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.

- 
   A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por 
   parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza 
   - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia 
   jurídica - a utilização do recurso extraordinário, ainda que se 
   trate de matéria de natureza penal. Precedentes.

- Revela-se 
   inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de 
   ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local 
   (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem 
   qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da 
   Constituição da República.